Tribunal: TJSP
Processo: 1018739-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 24 horas, resultante de perda de conexão imputável à companhia aérea (atraso no primeiro trecho) – Embora prestada assistência material, com fornecimento de hotel, o autor teve que aguardar mais de 12 horas no aeroporto – Dano moral – Ocorrência – Fixação em R$ 3.000,00 – Inadmissibilidade – Elevação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 24 horas, resultante de perda de conexão imputável à companhia aérea (atraso no primeiro trecho) – Embora prestada assistência material, com fornecimento de hotel, o autor teve que aguardar mais de 12 horas no aeroporto – Dano moral – Ocorrência – Fixação em R$ 3.000,00 – Inadmissibilidade – Elevação para R$ 10.000,00 – Cabimento - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Recurso provido.